Tribunal: TJDFT
Processo: 0726384-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0726384-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: EDVALDO OLIVEIRA DA SILVA, ITANNA COSTA OLIVEIRA DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de efeito suspensivo, interposto por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão proferida na ação no 0707219-33.2023.8.07.0006, pela qual foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar o restabelecimento do plano de saúde dos autores/agravados, sob pena de multa diária. Intimem-se os agravados para, querendo, responderem no prazo legal (art. 1.019, II, do CPC). Brasília/DF, 5 de julho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator AP